Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735472-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA RECORRIDO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA INTIMAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. VALIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” (CPC, art. 674). 2. É válida a penhora e a designação de hasta pública na hipótese em que o contexto fático-jurídico dos autos demonstra que a autora teve ciência de todos os atos processuais. 3. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que seja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família (STJ, Súmula 486). 4. A ausência de provas de que os aluguéis do imóvel foram revertidos para a subsistência ou moradia afastam a tese de impenhorabilidade do bem (CPC, art. 373, I). 5. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse da embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 889, inciso II, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da alienação judicial promovida sem intimação pessoal do cônjuge copropreitário do imóvel. Argumenta que a presunção de ciência, fundada na outorga de mandato feita em outro processo, não substitui a exigência legal de intimação formal. Acrescenta que a norma apontada como violada tem natureza protetiva, visando garantir o devido processo legal, o direito de preferência e a preservação da meação. No aspecto, indica julgado do TJPR com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO SILVA FREITAS, OAB/DF 26.391 (ID 74244856). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 889, inciso II, do CPC, tampouco no que tange ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou: “Em 2/5/2024, houve a expedição de intimação da penhora e avaliação do imóvel (...) A avaliação do imóvel ocorreu em 7/5/2024 (...) Devidamente intimada da penhora e da avaliação do imóvel (ID no 69089834, págs. 2-6), a apelante não se manifestou (...) Em 1o/7/2024, houve a designação de leilão do imóvel (...) e o Edital de Intimação do Leilão foi publicado em 10/7/2024 (...) A apelante e seu esposo foram nomeados depositários do imóvel. Flávio Silva Alves foi intimado de todos os atos processuais e possui o mesmo patrono que a apelante (...) Logo, não há que se falar em nulidade da hasta pública, visto que a apelante tinha ciência de todos os atos processuais, bem como a designação de realização do leilão” (ID 71531916). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74244856. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029